Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-02.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019284-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Efeitos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOTEL MANDINO LTDA - CNPJ: 00.971.582/0001-53 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), CAMILA PISETTA LOPES - CPF: 010.196.011-59 (APELANTE), ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (APELADO), GERENTE DA ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O indeferimento da inicial do Mandado de Segurança, de plano, não se mostra cabível, quando as faturas de energia juntadas à inicial demonstram a cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar).

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HOTEL MANDINO LTDA
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Mandado de Segurança,
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento na necessidade de dilação probatória acerca da questão
sub judice
, o que reflete na inadequação da via eleita (id. 145968690).

Pretende o Recorrente a reforma da sentença objurgada, sob o argumento, em síntese, de que é cabível mandado de segurança contra ato ilegal do Estado de Mato Grosso, consistente na cobrança indevida de ICMS da energia gerada por micro usina fotovoltaica, sem previsão legal ou ocorrência de fato gerador que justifique a cobrança sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica gerada pelo próprio consumidor.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 146992175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A ação mandamental impetrada por
HOTEL MANDINO LTDA
busca o reconhecimento da
“ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS (ausência de fato gerador e relação jurídico-tributária) sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia, de modo a determinar a sua exclusão das cobranças”.

O magistrado singular indeferiu de plano a petição inicial e extinguiu o processo, porque em sua percepção não há compatibilidade entre o direito vindicado e o rito do remédio constitucional em razão do objeto da ação necessitar de dilação probatória,
in verbis
(id. 145968690):

“(...) Assim, ante a incompatibilidade da pretensão da Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, I do CPC. (...)”

O Impetrante recorre sustentando, em suma, o cabimento do mandado de segurança contra ato ilegal consistente na cobrança indevida de ICMS da energia gerada por micro usina fotovoltaica, sem previsão legal ou ocorrência de fato gerador que justifique a cobrança sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica gerada pelo próprio consumidor.

A discussão na ação mandamental gira em torno de saber se é possível, ou não, a cobrança de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar), ao que consta produzida pelo recorrente.

No caso em apreço, acompanha a inicial as faturas de energia elétrica em que demonstra a cobrança do questionado ICMS sobre a energia injetada excedente.

Logo, em primeiro exame, não se pode afastar a discussão da tese no âmbito da ação mandamental, antes mesmo de colher informações da autoridade impetrada, no caso, o Fisco Estadual, ora recorrida.

Como bem ponderado pelo Ministério Público deste Estado, não se visualiza razão plausível para afastar a discussão da matéria, ainda que em ação mandamental.

Sobre o assunto, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DA DEVIDA TRIANGULARIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO PROVIDO
.

1. Não há que se falar em necessidade de dilação probatória, quando as faturas juntadas comprovam a cobrança do ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia oriunda de microgeração de energia (energia solar).

2. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a regular triangularização em primeiro grau, eis que a apresentação de contrarrazões ao recurso não supre a falta de citação.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1039802-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto, para desconstituir o ato sentencial, com retorno dos autos a 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, para afastar o indeferimento da inicial e dar regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023